Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-02.2009.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003091-02.2009.8.14.0040

RECORRENTE: MARCELO GOMIDES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003091-02.2009.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MARCELO GOMIDES DOS SANTOS (ADVOGADO: THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003091-02.2009.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MARCELO GOMIDES DOS SANTOS (ADVOGADO: THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO GOMIDES DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que o pronunciou pelos crimes capitulados nos
arts. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do CP,
devendo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Alega o Recorrente que inexistem provas de autoria e materialidade delitivas. Aduz que nenhuma das testemunhas de acusação viram a discussão entre vítima e acusado e nem o momento do disparo da arma de fogo. Requer a reforma da decisão a fim de que seja absolvido sumariamente, ou a desclassificação do delito para lesão corporal gravíssima.

Decisão mantida, ID- 11795960.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-11795959.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito.

A materialidade delitiva se comprova diante do boletim de ocorrência policial, da certidão de óbito, ID-11795923, bem como diante do laudo pericial, ID-11795922.

Por sua vez, a testemunha VALDERI CAVALCANTE SILVA, ouvida em juízo, afirmou que:
“(...) no dia dos fatos o acusado tirou uma arma da cintura e atirou contra a vítima Bento; que soube que a vítima havia esfaqueado o irmão do acusado; que não houve discussão e que a vítima havia acabado de entrar no bar quando foi atingida pelo disparo; que viu o acusado saindo com a arma na mão; que a vítima tinha uma arma na cintura, mas não chegou a usá-la; que após o réu sair do estabelecimento efetuou outros disparos na rua.”

A testemunha WAGNER PEREIRA DA SILVA afirmou que presenciou o fato criminoso e reconheceu o ora recorrente MARCELO GOMIDES DOS SANTOS, como autor dos disparos que atentaram contra a vida da vítima.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do Recorrente.

Quanto à alegação de que o delito deve ser desclassificado para lesão corporal gravíssima, também não merece prosperar, eis que os indícios de autoria e a materialidade delitiva são capazes de tipificar a conduta do réu como tentativa de homicídio, eis que apesar de efetuados seis disparos de arma de fogo, a vítima não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu, ficando com deformidade permanente nos membros inferiores, conforme atesta o laudo pericial, ID-11795922.

Observo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos.

“(...) 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023